Tribunal: TJBA
Processo: 8001184-21.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001184-21.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: JOSE FERREIRA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada em face de José Ferreira Lima e Espólio de José Ferreira Lima, em razão da ausência de indicação válida do CPF/CNPJ da parte executada, conforme exigência do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. O agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, ao argumento de que a controvérsia estaria limitada à desnecessidade de indicação do CPF/CNPJ, matéria disciplinada pelo Tema 876 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC em razão da aplicação dos Temas 1.184 e 1.428 do STF sem prévia manifestação específica da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem indicação do CPF/CNPJ da parte executada, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e dos precedentes vinculantes do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório foi assegurado desde a origem, pois o Juízo determinou que a Fazenda Pública informasse o CPF/CNPJ da parte executada, sob pena de extinção, e o Município se manifestou sobre a desnecessidade do dado cadastral. A aplicação dos Temas 1.184 e 1.428 do STF não configura decisão surpresa, pois decorre da controvérsia já instaurada sobre a exigibilidade do CPF/CNPJ e a validade das normas do CNJ para racionalização das execuções fiscais. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em conformidade com os Temas 1.184 e 1.428 do STF. A ausência de CPF/CNPJ compromete a individualização da parte executada e inviabiliza medidas executivas eletrônicas, especialmente em execução fiscal de baixo valor, cujo crédito originário é de R$3.831,69. O Tema 876 do STJ sofre limitação diante dos precedentes vinculantes do STF e das normas do CNJ voltadas à eficiência e à racionalização do acervo de execuções fiscais. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001184-21.2020.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravada ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)